Tribunal: TJES
Processo: 5002407-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLY BATISTA SOARES

AGRAVADO: BP SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002407-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARLY BATISTA SOARES

AGRAVADO:
BP SEGURADORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir seguradora ao custeio dos reparos em veículo do segurado e de terceiro envolvido em acidente automobilístico. O agravante sustenta que o sinistro decorreu de fortes chuvas e aquaplanagem, que a recusa ao teste do etilômetro ocorreu em razão de atendimento médico emergencial e que os documentos posteriormente juntados demonstram sua sobriedade e a abusividade da negativa administrativa de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a seguradora a conceder cobertura securitária diante de indícios de embriaguez do condutor e de possível agravamento intencional do risco contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A seguradora fundamenta a negativa de cobertura na cláusula contratual de exclusão securitária e no art. 13 da Lei 15.040, segundo o qual o segurado perde o direito à garantia ao agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

O Boletim de Acidente de Trânsito registra que o agravante recusou-se a realizar o teste do etilômetro e apresentava odor etílico característico, circunstâncias que gozam de presunção relativa de veracidade por decorrerem de ato praticado por agente público no exercício de suas funções.

A dinâmica do acidente, consistente em colisão frontal contra veículo regularmente estacionado em via reta, iluminada e sem comprovação de condições climáticas extremas ou anomalias na pista, enfraquece a tese de aquaplanagem e reforça a plausibilidade da perda da capacidade psicomotora do condutor.

A ata notarial apresentada pelo agravante possui reduzida força probatória em sede de cognição sumária, por reproduzir narrativa indireta de terceiro que não presenciou o acidente, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do boletim policial.

A conjugação entre recusa ao bafômetro, odor etílico constatado pela autoridade policial e dinâmica incompatível com condução diligente evidencia, nesta fase processual, elementos suficientes para caracterizar o agravamento intencional do risco e legitimar a negativa de cobertura securitária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão da cobertura securitária quando a embriaguez do condutor constitui causa determinante do sinistro.

A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessário o exame do perigo de dano, diante da natureza cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa ao teste do etilômetro, associada ao registro de odor etílico em boletim policial e à dinâmica do acidente, constitui elemento idôneo para evidenciar, em cognição sumária, o agravamento intencional do risco securitário.

O boletim de acidente de trânsito lavrado por agente público possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A embriaguez do condutor, quando determinante para o sinistro, autoriza a negativa de cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 15.040, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3005452/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJe 03.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.039.613/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.334.233/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002407-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
DARLY BATISTA SOARES

AGRAVADO:
BP SEGURADORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravante em obter, liminarmente, a cobertura securitária negada na via administrativa.

O instituto da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos pressupostos elencados na legislação processual civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A recusa de cobertura pela seguradora fundamentou-se no agravamento intencional do risco, consubstanciado na suspeita de embriaguez do condutor, fato que atrai a incidência de cláusula obstativa expressa no contrato de seguro (Cláusulas 33 e 34 das Condições Gerais – ID 89233664) e da LEI Nº 15.040, que dispõe sobre normas de seguro privado:

Art. 13. Sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato de seguro.

Com efeito, segundo o Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT), lavrado por agente público no exercício de suas funções, o agravante recusou-se a realizar o teste do etilômetro e exalava "
odor etílico característico de uso de bebida alcoólica
" (ID 89233664, pág. 2). Tais registros gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, não elidida neste momento processual.

A tese do Agravante de que o acidente teria ocorrido por fatores climáticos incontroláveis (chuva intensa/aquaplanagem) encontra severo contraponto nos elementos físicos documentados no momento do sinistro. Conforme se extrai das fotos e dos dados constantes no próprio BOAT (ID 89095533, dos autos originais), a via tratava-se de um trecho reto, dotado de iluminação adequada, sem registros de anomalias na pista ou de intempéries que justificassem a perda de controle na magnitude verificada.

De forma ainda mais contundente, a dinâmica do acidente consistiu em uma colisão direta contra um veículo (Range Rover Evoque) que se encontrava regularmente estacionado. O choque com um obstáculo fixo e visível, em uma via reta e sem condições adversas comprovadas pelas autoridades locais, reforça substancialmente a presunção de que o sinistro decorreu da perda de capacidade psicomotora e de reflexos do condutor, compatível com o estado de alcoolemia atestado no boletim policial.

Na tentativa de infirmar o registro oficial, o agravante colacionou uma ata notarial (ID 19056730), consubstanciada na transcrição de conversa com um terceiro. Ocorre que tal documento consubstancia mera declaração unilateral, retratando a narrativa de indivíduo que sequer presenciou a colisão, baseada em informações indiretas. Trata-se de acervo probatório absolutamente inapto para, em juízo de cognição sumária, desconstituir a fé pública do ato administrativo policial.

A conjugação do odor etílico percebido
in loco
, da recusa deliberada ao teste do bafômetro e de uma dinâmica de colisão incompatível com a condução atenta e defensiva (choque em linha reta contra veículo estacionado) configura, nesta fase processual, forte lastro para a manutenção da negativa de cobertura por agravamento do risco.

Esse é, inclusive, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da exclusão da cobertura securitária quando a embriaguez se afigura como causa determinante para o sinistro, configurando o agravamento intencional do risco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem, com base na livre apreciação das provas, concluiu que o conjunto fático-probatório demonstra o agravamento do risco pela condução do veículo sob influência de álcool, legitimando a exclusão da cobertura securitária. 2.
Nos termos do art. 768 do CC, o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, hipótese que abrange tanto o dolo quanto a culpa grave, configuradas, no caso, pela condução de veículo sob efeito de álcool. 3.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a embriaguez do condutor, quando determinante para o sinistro, caracteriza agravamento essencial do risco e autoriza a negativa de indenização pela seguradora
(AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Terceira Turma; AgInt no AREsp 2.334.233/SP, Quarta Turma). 4.
Constatada a existência de provas robustas quanto à embriaguez da condutora e à relação de causalidade com o acidente, a modificação das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, vedado na via especial (Súmula 7/STJ)
. 5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento consolidado desta Corte, incide a Súmula 83/STJ. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 00000000000003005452 GO 2025/0288673-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

Diante do contexto fático delineado, evidencia-se a completa ausência de verossimilhança nas alegações do agravante, o que descaracteriza a probabilidade do direito invocada (
fumus boni iuris
). Tratando-se de pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a falta de comprovação mínima da plausibilidade do pedido originário prejudica o exame do perigo da demora, justificando a integral e irrestrita manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.